Tribunal: TJBA
Processo: 8001462-70.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001462-70.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS Advogado(s): WALTERIO OLIVEIRA TEIXEIRA NETO, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A avaliação realizada por oficial de justiça, na condição de auxiliar da justiça, goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, sobretudo quando a parte interessada não comprova eventual vício na condução ou no conteúdo do laudo. 2. A ausência de intimação formal para manifestação acerca do laudo de avaliação não configura, por si só, nulidade do processo, sobretudo quando a parte tem ciência do documento nos autos e deixa de se manifestar no momento oportuno. 3. A alegação de que o laudo pericial deveria ter sido elaborado por engenheiro agrônomo não encontra respaldo legal. O oficial de justiça, devidamente autorizado e qualificado para tanto, pode realizar avaliações nos termos do art. 154, V e 870 do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº. 8001462-70.2022.8.05.0032, em que figuram como Apelante COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIAGÁS e Apelada HONORINA ROSA TEIXEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.